Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602108-31.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
30/08/2022
Número: 0602108-31.2022.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 19/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional
Objeto do processo: Petição Cível com liminar, de Veiculação de Campanha de Vacinação, sob o nº
0602108-31.2022.6.16.0000, proposta pelo Estado do Paraná, para o fim de permitir a veiculação,
pelo Estado do Paraná, de campanha informativa sobre a Campanha Nacional de Vacinação Contra
a Poliomielite e Multivacinação para Atualização da Caderneta de Crianças e Adolescente, em
conformidade com as razões a seguir aduzidas. Veiculação de campanha sobre a vacinação contra
a poliomelite e multivacinação para atualização da caderneta de crianças e adolescente. Campanha
Nacional de Poliomelite e de Multivacinação 2022. Dados sobre a queda da cobertura vacinal.
Veiculação de campanha estadual como medida de informação e de fomento à vacinação.
Características da campanha para a qual se requer a autorização da Justiça Eleitoral. Pedido de
autorização para veiculação de campanha de vacinação, caso grave e urgente. preenchimento dos
requisitos da parte final da alínea "b" inciso vi do art. 73 da lei 9.504/1997. (Requer: em sede de
liminar, de modo a possibilitar ao Estado do Paraná a divulgação da Campanha Nacional de
Vacinação Contra a Poliomelite e Multivacinação 2022 até 09 de setembro de 2022; e a confirmação
da liminar de forma a se deferir, em definitivo, a divulgação da Campanha Nacional de Vacinação
Contra a Poliomelite e Multivacinação 2022 até 09 de setembro de 2022).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ESTADO DO PARANA (REQUERENTE)
JULIO DA COSTA ROSTIROLA AVEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
557
29/08/2022 19:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.053

PETIÇÃO CÍVEL 0602108-31.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: ESTADO DO PARANA
ADVOGADO: JULIO DA COSTA ROSTIROLA AVEIRO - OAB/PR61988
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: CONDUTA VEDADA. PERÍODO
E L E I T O R A L . A U T O R I Z A Ç Ã O P A R A
D I V U L G A Ç Ã O
D E
P R O P A G A N D A
INSTITUCIONAL. CAMPANHA NACIONAL DE
VACINAÇÃO. POSSIBILIDADE QUE SE
AMOLDA À EXCEÇÃO LEGALMENTE
PREVISTA. PEDIDO DEFERIDO.

1. É vedado, nos três meses que antecedem o
pleito, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela
Justiça Eleitoral.

2. Campanha Nacional de Vacinação. Caso que
se amolda à exceção legalmente prevista.

3. Publicidade autorizada, com limitações.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/08/2022

Num. 43070557 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:52:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919523437000000042041370
Número do documento: 22082919523437000000042041370

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de petição formulada pelo ESTADO DO PARANÁ, por intermédio de sua
Procuradoria-Geral, visando à concessão de autorização para divulgação da “Campanha
Nacional de Vacinação Contra a Poliomelite e Multivacinação para Atualização da Caderneta de
Crianças e Adolescentes”.

Fundamenta o pedido na necessidade de autorização da Justiça Eleitoral para
realização de publicidade institucional dentro do período vedado (art. 73, VI, b, Lei 9.504/97),
justificando o pleito na necessidade de ampla divulgação da campanha vacinal, ante a queda nos
números de pessoas imunizadas no Estado, com risco de retorno de doenças antes erradicadas,
o que demonstra, também seu caráter de urgência, considerando o calendário nacional de
vacinação.

Afirma que “a campanha será veiculada entre o intervalo de aprovação pela Justiça
Eleitoral e 9 de setembro, data de encerramento da mobilização nacional. O formato final ainda
depende de roteiro editado por agência publicitária, que terá as diretrizes estabelecidas acima
para a produção.”

Ao final, requer:

1) a concessão de tutela de urgência, “de modo a possibilitar ao Estado do Paraná a
divulgação da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação 2022 até
09 de setembro de 2022”;

2) o deferimento do pedido inicial, com confirmação da tutela de urgência
concedida, para o fim de tornar definitiva a autorização pleiteada.

Em sede de cognição sumária (id. 43056175), deferi a tutela de urgência, “a fim de
autorizar a realização de propaganda institucional, no período de 20/08/2022 a 09/09/2022, com
conteúdo meramente informativo sobre a necessidade de ampliar a cobertura vacinal no Estado,
principalmente do calendário regular e contra a poliomielite, não podendo ser veiculadas marcas,
cores ou mensagens que tenham qualquer conexão com a gestão estadual, tais como símbolos e
slogans, podendo conter somente menção à Secretaria Estadual de Saúde e ao Estado do
Paraná, devendo a divulgação pleiteada observar o comando constitucional insculpido no § 1º do
art. 37 da Constituição Federal, que coíbe qualquer publicidade institucional passível de
configurar o uso abusivo da máquina pública para promoção do atual Governo Estadual,
promovendo desequilíbrio na disputa eletiva”.

Ouvida (id. 43065588), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
favoravelmente ao pedido, entendendo tratar-se de fato que se enquadra na exceção contida no
art. 73, IV, b, da Lei 9.504/97.

Num. 43070557 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:52:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919523437000000042041370
Número do documento: 22082919523437000000042041370

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Por brevidade, replico aqui o teor da decisão proferida em sede liminar, no que
importa ao julgamento do mérito:

A vedação de publicidade institucional por agentes públicos nos três meses que antecedem os
pleitos eleitorais rege-se pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, que estabelece regra de
proibição, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo, abaixo
transcrito:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar
a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

[...]

VI – nos três meses que antecedem o pleito:

[...]

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave
e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Ab initio, destaco que, em situação semelhante, o TSE já deferiu pedido do Ministério da Saúde
para divulgação de propaganda institucional acerca da “Campanha Nacional de Poliomielite e de
Multivacinação 2022”, consoante decisão do Relator, Min. Luiz Edson Fachin, nos autos da
Petição Cível 0600623-40.2022.6.00.0000, cujo inteiro teor o requerente juntou no id. 43055458.

(...)

A plausibilidade do requerimento encontra respaldo no comando constitucional insculpido nos
arts. 196 e seguintes da Carta Maior, que assim dispõem:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;

Num. 43070557 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:52:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919523437000000042041370
Número do documento: 22082919523437000000042041370

III - participação da comunidade.

(Sem destaque no original)

Além disso, verifica-se que a divulgação da aludida campanha é de interesse público, na medida
em que assegura o direito à informação e à saúde e oportuniza acesso às vacinas, contribuindo
para o aumento das coberturas vacinais e eliminação das doenças imunopreveníveis.

No que concerne à urgência, observa-se que a ausência de orientação e incentivo à população
sobre a vacinação do público-alvo e a importância do referido ato de imunização pode esvaziar a
iniciativa e reduzir a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis, além de aumentar o
risco de reintrodução do poliovírus e de outros, igualmente evitáveis.

Constata-se, portanto, que o pedido enquadra-se na exceção prevista na alínea b do inciso VI do
art. 73 da Lei das Eleições, viabilizando a divulgação da propaganda institucional, nos moldes
em que solicitado, ressalvada a vedação ao uso de logomarcas, cores ou menções ao Governo
ou que indiquem se tratar da atual gestão do Estado.

Dessa forma, nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, entendo
estar presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do pedido, por se enquadrar na
exceção legalmente prevista, ante o interesse público na campanha institucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido para, no mérito, DEFERI-
LO, confirmando, assim, a tutela de urgência concedida, para o fim de autorizar a realização de
propaganda institucional, no período de 20/08/2022 a 09/09/2022, com conteúdo meramente
informativo sobre a necessidade de ampliar a cobertura vacinal no Estado, principalmente do
calendário regular e contra a poliomielite, não podendo ser veiculadas marcas, cores ou
mensagens que tenham qualquer conexão com a gestão estadual, tais como símbolos e slogans,
podendo conter somente menção à Secretaria Estadual de Saúde e ao Estado do Paraná,
devendo a divulgação pleiteada observar o comando constitucional insculpido no § 1º do art. 37
da Constituição Federal, que coíbe qualquer publicidade institucional passível de configurar o uso
abusivo da máquina pública para promoção do atual Governo Estadual, promovendo
desequilíbrio na disputa eletiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA
Num. 43070557 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:52:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919523437000000042041370
Número do documento: 22082919523437000000042041370

PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0602108-31.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: ESTADO DO PARANA - Advogado
do REQUERENTE: JULIO DA COSTA ROSTIROLA AVEIRO - PR61988.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070557 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:52:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919523437000000042041370
Número do documento: 22082919523437000000042041370